Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.112/90. LEI 8.162/92.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. DESISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
- Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).
-Tendo a parte optado por desistir do processo coletivo e ajuizado execução individual, esta nova ação é processualmente autônoma do processo anterior, e não se estenderiam à pretensão da agravada as decisões proferidas na execução coletiva, nem os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição.
Somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.